Tribunal: TJSP
Processo: 1003214-64.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade c.c restituição de valor e revisão contratual – Contrato de arrendamento mercantil – Aquisição de veículo - Ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação inserção de gravame eletrônico, promotora de vendas e seguro de proteção financeira – Recurso apenas da instituição-ré – Matéria apreciada à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade c.c restituição de valor e revisão contratual – Contrato de arrendamento mercantil – Aquisição de veículo - Ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação inserção de gravame eletrônico, promotora de vendas e seguro de proteção financeira – Recurso apenas da instituição-ré – Matéria apreciada à luz dos REsps. 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Cobrança de tarifas a título de gravame eletrônico e seguro de proteção financeira - Legalidade reconhecida – Valor cobrado a título de promotora de vendas – Ausência de qualquer insurgência do banco-réu nesse sentido – Decisão reformada em parte – Recurso provido.